Tribunal: STF
Processo: HC 236183
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL.  HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO REVISIONAL COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO ANALISADA NO HABEAS CORPUS N. 224.668 DO MESMO PACIENTE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2023, por Bruno Hoshino de Moraes, em benefício de Gabriel Henrique Soares, apontando-se como ato coator decisão do “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Revisão Criminal nº 2319409-49.2023.8.26.0000”, pela qual indeferida medida liminar requerida na ação revisional.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ter sido flagrado na posse de “05 porções de maconha (com peso total de 13,8g), 
R$ 2.458,00 em espécie, um rolo de fita adesiva, um rolo de filme plástico, um rádio transmissor, uma bomba de gás lacrimogêneo e uma folha de caderno com anotações sobre tráfico”.



    3. O paciente teve sua condenação mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na metade (1/2), reduzindo a pena para dois anos e seis meses de reclusão e alterando o regime prisional para semiaberto (fls. 36-39, doc. 2):



    “TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS Desclassificação para uso próprio. Não configurado. Ausência de provas quanto à versão trazida pelo réu. Depoimentos dos policiais que foram firmes e coerentes a indicar o encontro da droga. Quantidade de droga e acondicionamento, além de apetrechos referentes ao tráfico que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. Causa de diminuição da pena. Possibilidade. Redução na metade dada a quantidade de dinheiro encontrada referente ao tráfico. Regime fechado. Modificado para o semiaberto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo nº 2319409-49.2023.8.26.0000), buscando a fixação do regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, invocando a Proposta de Súmula Vinculante n. 139 (atual SV n. 59: “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”). 



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida na ação revisional (fls. 371-372, doc. 2) a defesa impetra o presente habeas corpus diretamente neste Supremo Tribunal, insistindo no alegado constrangimento ilegal decorrente da suposta inobservância da Súmula Vinculante n. 59 (PSV n. 139) e alegando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, e mais pelas razões que Vossa Excelência saberá lançar com muita propriedade acerca do tema, requer ao Paciente a concessão LIMINAR da ordem, para SUSPENDER a decisão que determinou o inicio de cumprimento de pena em regime mais gravoso contra o Paciente, e ao final, seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, põe-se como objeto, expressamente, ato alegadamente coator a órgão de Tribunal estadual (“03ª Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Revisão Criminal nº 2319409-49.2023.8.26.0000”).



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    Naquele rol constitucionalmente afirmado não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora desembargador ou órgão de Tribunal de Justiça estadual ou distrital, cujos atos estão sujeitos ao primeiro controle do Superior Tribunal de Justiça (al. c do inc. I do 
art. 105 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    8. Na realidade, manifesta a pretensão da defesa de antecipar-se, com dupla supressão de instância, o julgamento de mérito da ação revisional pelo Tribunal de origem, para obter-se de imediato o provimento jurisdicional favorável ao paciente.



    Busca-se atalho para a análise da questão por este Supremo Tribunal, utilizando-se da presente impetração em substituição à eventual reclamação constitucional por afronta à Súmula Vinculante n. 59, ao que não se presta o habeas corpus.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, ainda que de ofício, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da ação revisional. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, sendo que o indeferimento da liminar sequer foi impugnado no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, decorrente de suposto descumprimento de súmula vinculante deste Supremo Tribunal Federal, é de se anotar não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. A pretensão apresentada (fixação do regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos) já foi analisada e afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 224.668/SP, impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do mesmo paciente, tendo por objeto a mesma ação penal. 
Tem-se naquele julgado:



    “9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. Extrai-se do acórdão do Tribunal estadual que fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena:



    ‘Fixo o regime no inicial semiaberto. Isso porque conforme confirmou foi flagrado com uma arma de fogo (processo 1500334-27.2020.8.26.06262) e solto mediante pagamento de fiança, depois de 10 dias foi flagrado neste crime, indicativo que vinha numa demanda crescente de crime, apoiado ao que foi encontrado em sua casa, como radio transmissor e bomba de gás lacrimogêneo, remetendo a reprovabilidade de sua conduta, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal’ (fl. 39, doc. 2). 



    11. Tem-se, portanto, que, ao fixar o regime prisional, o Tribunal de origem firmou o convencimento pelo conjunto probatório dos autos e pelas circunstâncias do caso. Considerou-se, além da gravidade em concreto do delito praticado e a reprovabilidade da conduta, que o paciente tinha sido solto menos de dez dias pela prática de outro crime (posse de arma de fogo), voltando em seguida a delinquir, asseverando- 
-se a insuficiência do regime aberto para a finalidade da pena imposta. 



    12. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos em que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, a norma específica prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que, expressamente, remete às circunstâncias do crime. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal, por exemplo:



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC 
n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    ‘Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação 
com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 
8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).”



    11. Não comprovado, assim, o alegado constrangimento ilegal manifesto na condenação, não se mostra possível, nos estritos limites do habeas corpus, alterar-se as normas constitucionais de competência para antecipar-se o julgamento a ser feito pelo Tribunal de origem, assegurando-se desde logo a pretendida revisão da condenação.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, pela manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente impetração, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora